Tribunal: TJMT
Processo: 1039158-56.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039158-56.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGLID DE CAMPOS GUEDES - CPF: 051.222.331-95 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS. MORA CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, tornando definitiva a liminar e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação da parte apelante; definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; analisar a validade das cláusulas contratuais questionadas, quanto à legalidade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifa de cadastro, seguro e encargos de inadimplência, a fim de verificar a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da intimação deve ser rejeitada, pois, embora possa ter havido eventual falha procedimental, a parte não demonstrou prejuízo processual, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, qual não se decreta nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo

4.

Não há necessidade de perícia contábil, pois o litígio versa sobre matéria de direito e pode ser analisada a partir das cláusulas contratuais já constantes dos autos, sendo prescindível a produção de prova técnica.

5.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período, afastando-se a alegação de abusividade

6.

A capitalização mensal dos juros está prevista de forma clara no contrato e é permitida, desde que pactuada expressamente, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ e o Tema 54 (REsp 973.827/RS).

7.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando prevista no início do relacionamento contratual, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Tema 618).

8.

A contratação de seguro foi precedida de manifestação expressa da parte consumidora e de proposta apartada do contrato principal, o que afasta a configuração de venda casada.

9.

Os encargos moratórios previstos (juros de mora e multa) não incluem comissão de permanência, e sua pactuação está dentro dos limites legais, não se verifica nos autos cumulação indevida ou onerosidade excessiva.

10.

A mora do devedor está configurada, não havendo vícios nos encargos cobrados durante o período da normalidade contratual que justifiquem sua descaracterização (Temas 27 e
28 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A mora do devedor se mantém quando não há comprovação de encargos abusivos no período da normalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação de decisão da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva.

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da intimação. No mérito, alega que as cobranças abusivas constantes do contrato descaracterizam a mora.

Afirma que a aplicação de juros superiores a 37,39% ao ano ultrapassa o limite fixado pelo
BACEN.

Aduz,
ainda, a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de eventual anatocismo, ressaltando que o pedido não foi apreciado na origem.

Nas Contrarrazões, o apelado alega que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça e pugna pelo não provimento do recurso (Id. 318093853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade de Intimação

De início, é importante consignar que, quanto à alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do patrono da apelante acerca da sentença, não se verifica a ocorrência de efetivo prejuízo, pois não há elementos que indiquem alteração capaz de prejudicar à análise do Recurso, considerando que foi interposto tempestivamente, conforme certificado no Id. 318093851.

Por conseguinte, ainda que a norma processual não tenha sido integralmente observada, a inexistência de dano afasta a nulidade suscitada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU O RECEBIMENTO DO PEDIDO E ANULOU TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.” (artigo 283, do CPC)

“Tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.
” (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019)”. (TJMT, N.U 1025952-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10-2-2021, DJE 10-2-2021).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante defende que a capitalização de juros (anatocismo) é ilegal, afirmando ser possível a sua verificação apenas mediante a realização de perícia contábil.

Todavia, o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o que dispensa a necessidade de produção de prova pericial.

A verificação da legalidade ou ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo) não demanda, necessariamente, a realização de perícia contábil, uma vez que se trata de questão atinente à interpretação da legislação aplicável aos contratos bancários. Além disso, a análise pode ser realizada mediante o exame do próprio instrumento contratual, verificando-se as cláusulas que estabelecem os encargos financeiros e a forma de cálculo dos juros.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – COISA JULGADA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TARIFAS CONTRATADOS – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
(N.U 1002954-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

Preliminar - Justiça Gratuita

A instituição financeira requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelante, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Apelação interposta em face de sentença que tornou definitiva a liminar de busca e apreensão do veículo da marca Volkswagen, modelo Virtus Comfortline, ano 2023, cor Branco Cristal, chassi 9BWDH6BZ1PP022461, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

O apelante sustenta que as cobranças abusivas constantes do contrato descaracterizam a mora, afirma que os juros aplicados ultrapassam o percentual fixado pelo Banco Central do Brasil e defende a necessidade de realização de perícia contábil.

Posto isso, passa à análise dos pontos argumentados:

Juros remuneratórios

A cédula de crédito bancário foi celebrada em 17 de maio de 2023, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 1,38% ao mês e de 17,88% ao ano (Id. 318093409 - Pág.17, cláusula F.4).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza em maio de 2023 era
de 2,08%
ao m
ês e 28,08% a
o ano.

Confira-se:

A taxa contratada está abaixo desse índice, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividades.

Capitalização de Juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Para além, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado (R$845,00).

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a opção por aderir ou não ao seguro,
bem como a apresentação de proposta em apartado ao instrumento de alienação
(Id. 318093409, págs. 25 à 28) o que demonstra regularidade na contratação.

Comissão de Permanência e Encargos

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula n.296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, a cláusula 6 “Atrasos de Pagamento” (Id. 318093409 - pág. 4), prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 6% ao mês e multa de 2%. Como visto,
não foi pactuada comissão de permanência
. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Em virtude dos pontos analisados, mantendo-se a validade do contrato pactuado, é
indevido o afastamento da mora
debendi
, a qual apenas é excluída se reconhecido o abuso nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) - Temas 27 e 28 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025